Tribunal: TJDFT
Processo: 0719631-16.2020.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. FLAGRANTE PREPARADO. NÃO CONFIGURAÇÃO. PERDIMENTO DE VEÍCULO DE PROPRIEDADE DE TERCEIRO. PROVA DA UTILIZAÇÃO PARA O TRÁFICO. DECRETADO.
I – Quando a autoridade policial, diante da notícia de suposta prática delituosa, organiza campana e aguarda o desenrolar dos fatos, o flagrante é o preparado e não o provocado, notadamente por não existir qualquer estímulo por parte dos policiais para o crime.
II – Nos termos do art. 243, parágrafo único, da Constituição Federal e art. 63 da LAD, será decretado o perdimento de qualquer bem de valor econômico utilizado para a prática do crime de tráfico de drogas. Comprovado nos autos que o réu efetivamente utilizou o veículo para a prática do tráfico em algumas ocasiões antes da prisão em flagrante na direção do carro, impõe-se a decretação do perdimento do automóvel.
III – Recurso da Defesa desprovido. Recurso do Ministério Público provido.